Tribunal: STF
Processo: ARE 1305589
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto de acórdão do Tribunal Federal da 4ª Região, assim ementado:
    TRIBUTÁRIO. JUROS PELA TAXA SELIC NA RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. ADIMPLEMENTO CONTRATUAL COM ATRASO. CSLL E IRPJ. 1. Os juros pela taxa SELIC auferidos na restituição de indébitos tributários devem ser excluídos da base de cálculo do IRPJ/CSL (TRF4 - IAI 5025380-97.2014.404.0000). 2. Incide o imposto de renda pessoa jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre juros moratórios recebidos pelo contribuinte em razão do atraso no adimplemento de obrigações contratuais. 
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
    Sustenta a parte recorrente contrariedade aos arts. 5º, incisos II e XXXVI, 150, incisos I e II, 153, inciso II, 93, inciso IX e 195, inciso I, alínea c, todos da Constituição Federal.
    Alega que o acórdão ora recorrido “ofendeu o artigo 93, IX da CF, quando deixou de fundamentar, de forma satisfatória, os motivos pelo qual decide pela incidência de IRPJ e CSLL sobre os valores percebidos a título de juros de mora em decorrência de pagamentos efetuados em atraso por clientes decorrentes de inadimplemento contratual.” 
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    No que se refere ao artigo 93, IX da Constituição Federal, apontado como violado, carece do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da matéria constitucional contida na referida norma. 
    Importante esclarecer que se a alegada afronta surgir no julgamento dos embargos de declaração é necessária a oposição de novo recurso aclaratório como forma de instar o Tribunal de origem a se manifestar sobre o ponto específico que se pretende ver analisado por esta Suprema Corte. Incide na espécie o enunciado da súmula nº 282 . Tema 339.
    Ademais, verifica-se que para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo acerca da incidência do IRPJ e da CSLL sobre os juros moratórios recebidos em decorrência da inadimplência contratual, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional. Assim, eventual ofensa ao texto constitucional, seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extraordinário. Nesse sentido: 
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 827329/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia. DJE de 10/10/14)
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA – IRPJ. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL. JUROS DE MORA. INADIMPLÊNCIA DE CLIENTES. 1. A discussão acerca da incidência de IRPJ e CSLL sobre os juros moratórios contratuais recebidos em decorrência da inadimplência de créditos de vendas de produtos a clientes cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, bem como majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC. (AgR no RE nº 998.589/RS - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, , julgado em 27/3/17).
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. INCIDÊNCIA. VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE JUROS DE MORA E DE CORREÇÃO MONETÁRIA. NATUREZA JURÍDICA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. (ARE 877.708/DF - AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 21/6/16) 
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Brasília, 29 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente